Tribunal: STJ
Processo: 0003257-80.2025.4.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 230114 - PE (2025/0502951-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: BRUNO TEIXEIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: FELIPE FONTES DOS REIS COSTA PIRES DE CAMPOS -
SP223061
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM
INOVAÇÃO RECURSAL.
HABEAS CORPUS.
TESES INÉDITAS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA DECISÃO
AGRAVADA
NEM
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INADMISSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
VIA
INADEQUADA.
PRISÃO
PREVENTIVA
PREVIAMENTE
EXAMINADA
POR
ESTA
CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
O agravante apresentou, no agravo regimental, teses inéditas não
1.
deduzidas no recurso ordinário em
, o que configura
habeas corpus
inovação recursal inadmissível nesta sede.
Ademais, as matérias alegadas demandariam análise minuciosa do
2.
acervo fático-probatório, providência incabível na via estreita do recurso
em
e respectivo agravo regimental.
habeas corpus
A prisão preventiva foi previamente apreciada e mantida por esta
3.
Corte, com base em elementos concretos: organização criminosa voltada
ao tráfico internacional desbaratada na Operação 101; apreensão de 653
kg de cocaína; papel de gerenciamento financeiro atribuído ao agente;
condição de foragido; insuficiência de medidas cautelares alternativas
diante da magnitude dos fatos e da periculosidade evidenciada.
Agravo regimental não conhecido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA53921362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:50
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: f1f147e9-b493-4ab7-b269-076b70acb6f7

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:50
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: f1f147e9-b493-4ab7-b269-076b70acb6f7

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 230114 - PE (2025/0502951-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: BRUNO TEIXEIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: FELIPE FONTES DOS REIS COSTA PIRES DE CAMPOS -
SP223061
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM
INOVAÇÃO RECURSAL.
HABEAS CORPUS.
TESES INÉDITAS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA DECISÃO
AGRAVADA
NEM
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INADMISSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
VIA
INADEQUADA.
PRISÃO
PREVENTIVA
PREVIAMENTE
EXAMINADA
POR
ESTA
CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
O agravante apresentou, no agravo regimental, teses inéditas não
1.
deduzidas no recurso ordinário em
, o que configura
habeas corpus
inovação recursal inadmissível nesta sede.
Ademais, as matérias alegadas demandariam análise minuciosa do
2.
acervo fático-probatório, providência incabível na via estreita do recurso
em
e respectivo agravo regimental.
habeas corpus
A prisão preventiva foi previamente apreciada e mantida por esta
3.
Corte, com base em elementos concretos: organização criminosa voltada
ao tráfico internacional desbaratada na Operação 101; apreensão de 653
kg de cocaína; papel de gerenciamento financeiro atribuído ao agente;
condição de foragido; insuficiência de medidas cautelares alternativas
diante da magnitude dos fatos e da periculosidade evidenciada.
Agravo regimental não conhecido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por BRUNO TEIXEIRA DOS
SANTOS contra decisão que conheceu parcialmente e, nessa extensão, negou provimento
ao recurso ordinário em
impetrado contra acórdão do Tribunal Regional
habeas corpus
Federal da 5a Região (HC n. 0003257-80.2025.4.05.0000).
Documento eletrônico VDA53921696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:59
Código de Controle do Documento: fafcde29-39e1-424c-a33c-e8b43f5af206

Consta dos autos que, em
foi decretada a prisão preventiva do
18/11/2024,
agravante, em razão da suposta prática dos delitos de tráfico internacional de drogas e
associação para o tráfico (arts. 33 e 36 c/c 40, I, da
, lavagem de
Lei n. 11.343/2006)
dinheiro (art. 1o da
e organização criminosa transnacional (art. 2o, § 4o,
Lei n. 9.613/1998)
III, da
. O decreto preventivo encontra-se pendente de cumprimento.
Lei n. 12.850/2013)
A defesa impetrou
no Tribunal
alegando excesso de prazo
habeas corpus
a quo
na tramitação da ação penal, negativa de acesso a mídias e documentos necessários à
resposta à acusação, a irrelevância da condição de foragido para obstar a liberdade e a
ausência dos requisitos do
do CPP.
art. 312
O Tribunal
denegou a ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 185
a quo
/187):
PENAL E PROCESSUAL PENAL. “HABEAS CORPUS”. PEDIDO DE
REVOGAÇÃO DE DECRETO PRISIONAL PREVENTIVO. PACIENTE
INVESTIGADO PELA PRÁTICA DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE
ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE
CAPITAIS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AÇÃO PENAL EM
TRÂMITE REGULAR APESAR DA COMPLEXIDADE DA CAUSA E DO
NÚMERO DE RÉUS (TRINTA E TRÊS). PACIENTE ATUALMENTE
FORAGIDO. DECRETO PRISIONAL COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, PARA EVITAR A REITERAÇÃO
DELITUOSA. NECESSIDADE DE PRESERVAR A APLICAÇÃO DA LEI
PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE DO DECRETO PRISIONAL. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
1. “Habeas corpus” impetrado em favor do paciente e indicando como
Autoridade Coatora o MM. Juiz Federal da 4a Vara de Pernambuco, que nos
autos da Ação Penal no 0802060-86.2025.4.05.8300, durante a “2a Revisão
Nonagesimal de Prisões Preventivas e outras questões”, manteve a decretação
da prisão do paciente em face de sua participação em uma suposta organização
criminosa dirigida à prática do tráfico internacional de entorpecentes e
lavagem de dinheiro, com o cumprimento da prisão preventiva, decretada em
ainda pendente, com o paciente em local incerto e não sabido.
18/11/2024,
2. Discorre a impetração que: a) a presença de constrangimento ilegal em face
do excesso de prazo na tramitação da Ação Penal (mais de 09 meses),
afirmando que o atraso decorre da morosidade e falta de providências do
Estado, que deixou de disponibilizar as mídias físicas para a apresentação da
resposta à acusação; b) o fato de ele estar em local incerto e não sabido não
constitui óbice à concessão da liberdade provisória, especialmente quando ele
possui residência fixa, na qual ele pode futuramente ser encontrado para a
instrução criminal e a aplicação da lei penal e c) não há provas do
cumprimento dos requisitos previstos no artigo 312, do CPP para a decretação
Documento eletrônico VDA53921696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:59
Código de Controle do Documento: fafcde29-39e1-424c-a33c-e8b43f5af206

da prisão preventiva, sem indicação do suposto perigo que a liberdade do
paciente poderia causar à ordem pública, requerendo, ao final, de forma
alternativa, a aplicação imediata de medidas cautelares diversas da prisão, nos
termos do disposto no artigo 319, do CPP.
3. Para a decretação da prisão preventiva exige-se provas da existência do
crime e indícios suficientes de autoria, bem como que os delitos praticados
cominem sanção superior a 04 anos de reclusão - ressalvados os casos
excepcionais de descumprimento de medidas cautelares diversas de prisão,
para a proteção de mulher, crianças, idosos, enfermos, etc., ou de incerteza
quanto à identidade civil de pessoa -, a materialidade de possível crime e
indícios de sua autoria, os quais devem ser considerados cumulativamente, ou
seja, ambos devem estar presentes para que haja a decretação e a existência de
fatos novos ou contemporâneos.
4. Os pressupostos acima devem coexistir com a necessidade de garantia da
ordem pública, garantia da ordem econômica, com a conveniência da instrução
criminal ou com a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal,
bastando a existência de um deles para subsidiar a decretação da prisão.
5. Conforme os autos, o paciente foi denunciado em Ação Penal decorrente da
chamada “Operação 101” da Polícia Federal destinada a desbaratar
organização criminosa, liderada por Milton Cardoso da Cruz, o TOM,
especializada em criar ou assumir empresas de fachada aptas a exportar
produtos lícitos (cocos, por exemplo) para esconder grandes cargas de cocaína,
oriundas de países da América do Sul, para o mercado internacional, mediante
o uso de um grupo especializado na logística de frete internacional e cuja
investigação culminou na apreensão de 653kg (seiscentos e cinquenta e três
quilos) de cocaína que seriam enviados para a Austrália em novembro de 2023.
6. Os prazos processuais para a conclusão de inquérito policial ou da instrução
criminal não são peremptórios, não se caracterizam como como mera soma
aritmética de tempo para a realização de atos processuais, estando eles sujeitos
a adequações e extensões, e a simples extrapolação dos prazos processuais,
desde que dentro dos limites da razoabilidade, não representa, por si só,
demonstração do constrangimento ilegal na condução da ação penal.
7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de
Justiça tem se posicionado no sentido de rejeitar a alegação de
constrangimento ilegal por excesso de prazo quando se verifica que a demora
na formação da culpa não decorre de ofensa aos princípios da razoabilidade,
mas, sim, da complexidade do caso e da necessidade de conclusão de
diligências necessárias à elucidação do crime e da autoria, como é o caso dos
autos. Precedentes.
8. A ação penal é complexa, com 33 (trinta e três) réus, denunciados em
fevereiro de 2025, atualmente na fase da apresentação das respostas à
acusação, e ao exame das diversas petições de temas variados (a última com o
pedido de suspensão da ação penal formulada por corréu em face da recente
decisão do STF referente ao TEMA 1404).
Documento eletrônico VDA53921696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:59
Código de Controle do Documento: fafcde29-39e1-424c-a33c-e8b43f5af206

9. As ações criminais que envolve uma ORCRIM de tráfico internacional de
drogas e lavagem de dinheiro têm dificuldade singular, fazendo-se necessária a
apreciação de diversos meios de prova, como, no caso, a interceptação
telefônica e a análise de documentos a identificar a dissimulação de valores
advindos dos crimes.de forma que o transcurso do período de 09 (nove) meses
ainda se encontra dentro dos limites da razoabilidade, não havendo excesso de
prazo injustificado ou constrangimento ilegal capaz de possibilitar o
recolhimento do mandado prisional em benefício do paciente.
10. Como bem esclareceu o MPF em seu Parecer, vários réus “possuem
domicílios em distintas unidades da federação e até mesmo no exterior, o que
naturalmente exige maior esforço daquele juízo para que todos os atos sejam
cumpridos, como a citação dos acusados, circunstância que nem de longe
significa a caracterização de desídia ou de atraso no impulso oficial do
processo”.
11. Consta nos autos a juntada da integralidade do IPL e dos autos associados
com todas as diligências realizadas na investigação, e a documentação
existente nos autos possibilitou, inclusive, aos demais denunciados a
apresentação de suas respostas à acusação, como o fizeram Juliana Pitta (ID
4058300.35698028); Milton Cardoso da Crus (ID. 4058300.35698002), entre
outros, que inclusive, citaram interceptações, decisões e escutas ambientais nas
suas peças processuais, o que indica que tais elementos lhes foram acessíveis,
como aduz o MPF a partir do ID 4058300.33766423 da ação penal originária
PJE 0802060- 86.2025.4.05.8300.
12. Quanto ao atraso na disponibilização dos documentos e mídias, esclarece o
MPF em seu parecer, que “a documentação referente a essas mídias foi
encaminhada pela autoridade policial, em autos que passam pela exigida
migração para o sistema PJE 2x, “encontrando-se atualmente na tarefa
“Processo migrado - Aguardando documentos”“. No mais, foi disposto que, tão
logo seja finalizada a migração dos dados, a questão será apreciada pela 4a
Vara Federal”.
13. O atraso na disponibilização dos documentos deve-se à migração de
processos eletrônicos do sistema PJe versão 1.x para a versão 2.x, conforme o
disposto no Ato 423/2025 da Presidência do Tribunal Regional Federal da 5a
Região, que afetou todos os processos judiciais e não apenas a ação penal na
qual o paciente é réu, de forma que eventual atraso na juntada de documentos
pela migração não constitui desídia ou atraso imputável ao Poder Judiciário,
mas sim o atendimento à exigência de adequação ao novo sistema.
14. Ainda com relação ao excesso de prazo, o eg. STJ já se posicionou no
sentido de que “Estando o acusado foragido desde o início da ação penal, não
há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois esta Corte
Superior de Justiça possui entendimento de que tal condição afasta a aludida
coação” (AgRg no RHC n. 181.862/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
” (AgRg no HC n.
14/8/2023,
18/8/2023)
917.881/MT, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN de 2/12/2024.
)” (AgRg no HC n. 985.911/SP relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Documento eletrônico VDA53921696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:59
Código de Controle do Documento: fafcde29-39e1-424c-a33c-e8b43f5af206

Turma, julgado em
DJEN de
) Precedentes deste Regional
6/5/2025,
12/5/2025.
no mesmo sentido.
15. A decisão que decretou e a que manteve a prisão preventiva, ainda não
cumprida, esclarecem que “Especificamente quanto a BRUNO TEIXEIRA DOS
SANTOS, foragido, o suposto status que ostenta na hierarquia criminosa afasta
qualquer legitimidade em seu pedido de revogação do mandado de prisão
pendente”, espacialmente quando se comprovou ter ele passagem pelo sistema
penitenciário paulista e ser réu na Ação Penal n.o 0001363-82.2008.8.26.0247,
também por tráfico de drogas e condutas afins.
16. O foi julgado recentemente no EG. STJ em qual o MinistroRHC no 221.602
/PE 10 de setembro de 2025, no Reynaldo Soares da Fonseca negou provimento
ao recurso do paciente, ao fundamento de que o fato de ele permanecer
foragido justifica a manutenção do decreto de segregação cautelar para
garantia de aplicação da lei penal, ressaltando ainda a gravidade concreta da
conduta, a periculosidade acentuada do agente e a necessidade de se
interromper as atividades de organização criminosa.
17. Quanto aos requisitos da prisão preventiva, nota-se que o paciente integra
uma ORCRIM, cujo núcleo é composto por Milton Cardoso da Cruz, conhecido
como “Tom”, sendo ele conhecido como “MEGA”, e “porta-voz de “K”
(“proprietário” da cocaína), e responsável por coordenar a movimentação
financeira da ORCRIM por meio de empresas de fachada, estabelecidas no
Estado de São Paulo, a fim de pagar pelos serviços contratados ao grupo de
“TOM”, de forma que, estando ele foragido, não há como se afirmar que ele
não continua atuando na ORCRIM ou que não há contemporaneidade em sua
participação nos delitos.
18. A ordem pública se configura em risco por se tratar de organização
criminosa muito bem estruturada, de grande poderio econômico, voltada para o
tráfico internacional de cocaína, droga de elevado valor e potencial lesivo aos
usuários, a denotar maior gravidade na conduta do paciente, responsável pela
gerência e movimentação das quantias milionárias da ORCRIM, na qualidade
de foragido, pode continuar a exercer suas atividades, de forma que persistem
os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva.
19. No que se refere ao pedido de substituição da custódia preventiva do
paciente por medidas cautelares diversas da prisão, ora foragido, verifica-se
que o reconhecimento de risco para a ordem pública, baseado na
periculosidade das organizações criminosas e na concreta possibilidade de
reiteração delitiva, especialmente em se tratando de réu capaz de movimentar
grandes volumes monetários e, além dos contatos internacionais que possui
comprova o risco à investigação criminal e à aplicação da lei penal, de forma
que as medidas cautelares não seriam suficientes para neutralizar o risco de
reiteração delitiva ou de interferência na instrução processual, especialmente
considerando que o paciente se encontra foragido por mais de 09 (nove) meses.
20. O decreto que manteve a prisão preventiva do paciente foi devidamente
fundamentado a partir de parâmetros da legalidade e da razoabilidade, não
sendo pertinente o acolhimento da tese de aplicação das medidas cautelares
Documento eletrônico VDA53921696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:59
Código de Controle do Documento: fafcde29-39e1-424c-a33c-e8b43f5af206

diversas da prisão, porque além de ausentes os requisitos autorizadores
daquelas medidas menos gravosas, as mesmas seriam insatisfatórias para
assegurara instrução criminal ou mesmo a aplicação da Lei Penal.
21. Ausente qualquer ilegalidade na decisão combatida, subsistem idôneas as
razões justificantes do decreto prisional, de forma que mantém-se a segregação
objeto da presente insurgência Impetrante, não ensejando, ademais, a adoção
de medidas substitutivas ao encarceramento (arts. 282 e 319 do CPP).
18. “Habeas Corpus” denegado.

Foi interposto o presente recurso ordinário em
pleiteando a
habeas corpus
revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas e expedição
de alvará de soltura (e-STJ fls. 257/259). O Ministério Público Federal opinou pelo não
provimento (e-STJ fls. 240/250).
A decisão agravada conheceu parcialmente e, nessa extensão, negou provimento
ao recurso, mantendo a prisão preventiva e afastando a substituição por cautelares
alternativas (e-STJ fls. 258/262).
No presente agravo regimental, a defesa sustenta que a escuta ambiental não
menciona o nome do agravante, conforme parecer técnico que reprocessou o áudio; afirma
inexistir vínculo entre o número telefônico e o agravante, apontando ausência de
interceptação e de registros da operadora que o associem à sua titularidade; aduz que o
processo de 2008 não pode, isoladamente, justificar a custódia; assevera que os registros de
supostas viagens não constam do material bruto entregue pela Polícia Federal ao
magistrado e, ainda que existissem, não se relacionariam a ações penais nas localidades
citadas; destaca condições pessoais favoráveis, com domicílio certo, trabalho lícito e
atividade empresarial.
Requer o provimento do agravo regimental, com a revogação da prisão
preventiva; alternativamente, que seja determinado o processamento do feito perante a
Turma.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta conhecimento.
No recurso ordinário em
, o agravante apresentou tese de
habeas corpus
constrangimento ilegal por excesso de prazo e cerceamento de defesa, formulando,
residualmente, pleito de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas
cautelares alternativas.
Documento eletrônico VDA53921696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:59
Código de Controle do Documento: fafcde29-39e1-424c-a33c-e8b43f5af206

No presente agravo, entretanto, apresenta diversas teses inéditas,
como alegações sobre a escuta ambiental e a inexistência de vínculo com o número
telefônico 13-988080583, a irrelevância de ação penal de 2008 e a ausência de registros de
viagens, além de condições pessoais favoráveis.
Tais questões, todavia, não foram objeto da decisão agravada (e-STJ fls. 258
/263), nem do acórdão recorrido (e-STJ fls. 188/197), configurando inovação recursal
inadmissível nesta sede.
Consoante firme orientação jurisprudencial, o agravo regimental tem por
finalidade impugnar os fundamentos da decisão monocrática, não sendo meio hábil para o
exame de questões não anteriormente suscitadas. Admitir a apreciação da matéria nesta
fase importaria indevida ampliação do objeto recursal.
Com efeito, "As teses não formuladas no
e, portanto, não
habeas corpus
apreciadas na decisão que o julgou não são passíveis de conhecimento em agravo
regimental, haja vista a indevida inovação recursal". (AgRg no HC n. 938.642/RJ, relator
Ministro Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do Tjsp, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
.
18/12/2024,
23/12/2024)
Ademais, ressalte-se que as matérias alegadas demandariam, para análise, a
apreciação minuciosa do acervo fático-probatório, providência incabível na presente via.
De fato, neste Tribunal Superior de Justiça é assente que “[o] enfrentamento da
tese relativa à negativa de autoria é incompatível com a via estreita do
, ante
habeas corpus
a necessária incursão probatória, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente
para a instrução e julgamento da causa”. (AgRg no HC n. 727.242/SP, Rel. Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
19/12/2022,
22/12/2022)
Além disso, conforme exposto na decisão agravada, os fundamentos da custódia
já foram apreciados nesta Corte em data recente, em decisão monocrática roferida em
e confirmada pelo Colegiado em julgamento do agravo regimental, ocorrido em
10/9/2025,
O acórdão recebeu a seguinte ementa:
3/11/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
TRÁFICO
INTERNACIONAL
DE
ENTORPECENTES. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
RÉU FORAGIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.
Documento eletrônico VDA53921696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:59
Código de Controle do Documento: fafcde29-39e1-424c-a33c-e8b43f5af206

A prisão preventiva constitui medida excepcional, admitida somente quando
1.
presentes elementos concretos que evidenciem a necessidade da custódia, nos
termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
No caso, a prisão preventiva do agravado foi decretada e mantida com base
2.
em dados objetivos que revelam a gravidade concreta da conduta imputada ao
agravante, apontado como responsável pelo gerenciamento financeiro de
organização criminosa voltada ao tráfico internacional de cocaína,
desbaratada na Operação 101, que culminou na apreensão de 653 kg da
substância entorpecente. Ademais, ressaltou-se que o agente se encontra
foragido da Justiça.
A condição de foragido reforça a imprescindibilidade da medida extrema
3.
para assegurar a aplicação da lei penal, sendo irrelevantes as alegadas
condições pessoais favoráveis.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a
4.
existência de condições subjetivas favoráveis não impede, por si só, a
decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos
legais.
Inviável a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, que se
5.
mostram inadequadas e insuficientes diante da magnitude dos fatos e da
periculosidade evidenciada.
Agravo regimental não provido.
6.

Não se justifica, portanto, novo exame da mesma matéria.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:59
Código de Controle do Documento: fafcde29-39e1-424c-a33c-e8b43f5af206

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0502951-8
RHC 230.114 / PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00032578020254050000 08020608620254058300 08204247720234058300
08204845020234058300 32578020254050000 8020608620254058300
8204247720234058300 8204845020234058300
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: BRUNO TEIXEIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: FELIPE FONTES DOS REIS COSTA PIRES DE CAMPOS - SP223061
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: BRUNO TEIXEIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: FELIPE FONTES DOS REIS COSTA PIRES DE CAMPOS - SP223061
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605845551038560230@
2025/0502951-8 - RHC 230114 Petição : 2026/0003180-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:03:46
Código de Controle do Documento: 3BBA5E29-8C7B-4D46-A319-1EC36012A4F4